Tribunal: STF
Processo: RHC 244108
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 70):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça restringe a admissibilidade do habeas corpus quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via própria. 2. O Tribunal local, de acordo com o conjunto probatório dos autos, entendeu pela prática do crime de associação para o tráfico pela ora agravante. A fundamentação apresentada mostra-se idônea e em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Para afastá-la, é necessário o reexame do conjunto probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. 



    Busca-se, em suma, a absolvição do paciente da imputação de haver praticado o crime de associação para o tráfico, sob a assertiva de que ausente fundamentação idônea para alicerçar um decreto condenatório, sobretudo ante a fragilidade probatória.



    O Ministério Público Federal, todavia, ofertou parecer pelo não provimento do recurso (eDOC 113).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, de fato, não merece guarida. 



    2.1. De plano, porque igualmente sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, facilmente identificável quando quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena diretamente pelas Cortes de vértice. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    2.2. Lado outro, porque a alegada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois, realmente, para acolher a pretensão defensiva seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias, que são soberanas nessa análise, o que é inviável a este Supremo Tribunal, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal.



    Aliás, também é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    Assim, como as instâncias ordinárias concluíram que o enquadramento da conduta no delito de associação para o tráfico de drogas encontrou substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame dos fatos e das provas amealhados, de fato, não se admite o manejo de habeas corpus com tal intento.



    2.3. Por fim, há de se ressaltar que “A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022.” (HC 226077 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 24.04.2023), sendo inviável, pois, a esta Suprema Corte proceder ao exame não realizado pelo Tribunal Superior.



    3. Dessarte, com fulcro nos arts. 21, §1º, e 192, ambos do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente